Tribunal: TJES
Processo: 5002176-79.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002176-79.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002176-79.2022.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO: MARIA PINHEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA PINHEIRO
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
aduzindo a requerente que é moradora do bairro São Cristóvão, em Nova Venécia-ES, sendo área de ocupação irregular, contudo, os requeridos se negam a realizar o fornecimento de água no local. Busca, assim, sejam os demandados compelidos a realizar a ligação de água em seu imóvel.

Em contestação (ID 7909931), o 1º requerido argui preliminares e, no mérito, sustenta que a negativa se deu pelo fato de a autora não demonstrar ser a titular do imóvel.

Em contestação (ID 7909923), a 2ª requerida alega que o imóvel em questão se situa em área de terras não consolidada e, para sequência do processo de ligação, seria necessária uma autorização do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal.

A sentença (ID 7910091) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por fim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7910094), reiterando as preliminares suscitadas em defesa, que acabam se confundindo com o mérito recursal.

A 2ª requerida apresentou contrarrazões (ID 7910097), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De pronto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que houve negativa do Município em autorizar a ligação de água no imóvel ocupado pela autora e localizado no Lote nº 14, Quadra 10, Rua Vovó Ciana, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES, conforme ID 7909917 - Pág. 5.

A preliminar de ilegitimidade ativa também não se sustenta, haja vista que o exercício da posse sobre o imóvel é suficiente para ensejar o direito ao fornecimento de água, sendo desnecessária a demonstração da titularidade do bem.

No mérito em si, a prestação do serviço de água tem natureza jurídica pessoal, e não
“propter rem”
, portanto, não decorre do direito real de propriedade, mas da relação estabelecida entre as partes em contrato de prestação de serviços, tanto é que a cobrança por eventual inadimplência com relação à prestação do serviço será encaminhada àquele que do serviço se beneficia.

Assim, independentemente de quem efetivamente exerça a titularidade do imóvel, é plenamente exigível a obrigação de fazer a ligação para fornecimento de água no imóvel objeto da demanda.

Outrossim, o fato de a autora ocupar loteamento não aprovado pela Prefeitura não lhe tira o direito ao fornecimento do serviço em questão, já que cabe à Administração Pública, que dispõe de meios próprios e adequados, regularizar as áreas ocupadas irregularmente.

Por fim, inexiste óbice à instalação de rede pública de água no imóvel da autora, já que não comprovado nos autos nenhum impedimento legal ou fático para o agir da Administração Pública. Inclusive, houve cumprimento da tutela antecipada em 02/09/2022, sem intercorrências (ID 7909924).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)